Tribunal: TJMT
Processo: 1001697-61.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001697-61.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Unidade de terapia intensiva (UTI) / unidade de cuidados intensivos (UCI)]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[POLLYANA MACHADO DE MORAES VARJAO - CPF: 690.614.671-87 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (AGRAVANTE), Estado do Mato Grosso/Procuradoria Geral (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - BARRA DO GARÇAS (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO À SAÚDE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA –
DÉFICIT
DE VAGAS DE UTI -
AMPLIAÇÃO DE LEITOS EM HOSPITAL MUNICIPAL EM 90 (NOVENTA) DIAS – PRAZO RAZOÁVEL NO CASO CONCRETO – MULTA DIÁRIA - AFASTADA - POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO DE VALORES - AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO
.

A responsabilidade pela prestação do direito à saúde é solidária, o que significa que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado
lato

sensu
, podendo o polo passivo das demandas ajuizadas com vistas à garantir a efetividade de tal direito ser composto por qualquer um dos entes federados, isolada ou conjuntamente, como reiteradamente vem decidindo os tribunais pátrios e foi reconhecido, em sede de repercussão geral, pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 793).

Afasta-se a tese de falta de razoabilidade na fixação do prazo de 90 (noventa dias) para a
que o ente municipal, em conjunto com o Estado de Mato Grosso, implante 03 (três) novos leitos de Unidade de Terapia Intensiva no Hospital e Pronto Socorro Municipal de Barra do Garças, quando tal medida é resultado do cumprimento de sentença há muitos anos proferida, bem como de estudo realizado por comissão técnica instituída pelo próprio recorrente.

A multa diária imposta à Fazenda Pública pelo descumprimento de ordem judicial, embora factível, pode ser substituída pelo bloqueio judicial,
por se apresentar como meio coercitivo mais efetivo à entrega da tutela jurisdicional.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Município de Barra do Garças contra a decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, nos autos da Ação Civil Pública nº 9919-33.2014.811.0004 (Código 189526), movida pelo Ministério Público em desfavor do Estado de Mato Grosso e do Município de Barra do Garças, determinou a adoção de providências para a ampliação dos leitos de UTI, com o fim de afastar o déficit de 03 (três) leitos, no prazo máximo de 90 (noventa) dias.

Nas razões, que ora se resumem, o agravante sustenta que é totalmente desarrazoada a fixação de prazo de 90 (noventa) dias para a implantação dos leitos de UTI, tendo em vista a necessidade de atender-se a Portaria nº 3.432/GM, a Resolução ANVISA RDC 50/2002, a Portaria nº 332 de 28/03/2000, a Consulta Pública ANVISA nº 21/2006 e a Resolução Mercosul/XXVII SGT nº 11 de 26/10/2006, as quais dispõem sobre o funcionamento de uma unidade de terapia intensiva.

Ressalta, outrossim, que o número de leitos de UTI em funcionamento no município é suficiente para seus munícipes, não sendo possível que o poder público municipal disponha de todos os leitos necessários para a internação dos pacientes dos 10 (dez) municípios da região.

Destaca, também, que o Estado de Mato Grosso não tem efetuado os repasses relativos ao custeio das UTIs desde setembro de 2019 e que, por se tratar de unidade de alta complexidade, o ente estatal detém inteira responsabilidade de financiamento de tais unidades, tanto na implantação de novos leitos, quanto na estrutura e custeio.

Assegura que não tem se omitido em tomar as providências administrativas e legais no sentido de suprir as necessidades dos munícipes quanto aos atendimentos dos serviços na área de saúde municipal e que

não é possível obrigá-lo a implantar os leitos de UTIs, financiados pela média e alta complexidade, visto que não possui recursos financeiros para tanto.

Por fim, requer a suspensão da decisão agravada, ante a presença de fundamento relevante e dano irreparável iminente, em face do prazo ínfimo que o juízo singular determinou para o cumprimento de todas as obrigações, o que gerará grave lesão financeira, em decorrência da multa diária fixada.

No mérito, requer o provimento do recurso, revogando-se a decisão agravada ou excluindo o ente municipal da obrigação de implantar novos leitos de UTI.

O efeito suspensivo foi indeferido (id 33075455).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id 44095488).

A Procuradoria-Geral da Justiça opinou pelo desprovimento do agravo de instrumento (id 44619978).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colhe-se dos autos que em 2014 o Ministério Público ingressou com a ação civil pública em desfavor do Município de Barra do Garças e do Estado de Mato Grosso objetivando a ativação de
04 (quatro) leitos de UTI adulto, tipo II, no Hospital e Pronto Socorro Municipal Milton Pessoa Murbek, bem como que fossem mantidos em atividade regular os outros 06 (seis) leitos de UTI adulto, tipo II, a fim de se dar cumprimento à Portaria 679/2002, do Ministério da Saúde, que prevê a existência de 10 (dez) leitos de UTI adulto, tipo II, no referido hospital, bem como a instituição de Comissão para averiguar o número necessário de leitos a serem criados para suprir a deficiência local.

Recebendo o feito, o magistrado de piso deferiu tutela antecipada determinando a ativação, no prazo máximo de 30 (trinta) dias,
de
04 (quatro) leitos de UTI adulto, tipo II, no Hospital e Pronto Socorro Municipal Milton Pessoa Murbek, e a manutenção, em atividade regular, dos outros 06 (seis) leitos de UTI adulto, tipo II, nos moldes da Portaria 679/2002, sob pena de multa diária no valor de R$ 20.000,00(vinte mil reais), sem prejuízos das sanções administrativas e penais cabíveis.

Processados os autos, foi proferida sentença julgando procedentes os pedidos formulados pelo
Parquet
e confirmando a tutela antecipada antes deferida, ato judicial que restou mantido em sede recursal e encontra-se, atualmente, em fase de cumprimento de sentença.

Nesta etapa, diante da omissão do Estado de Mato Grosso e do Município de Barra do Garças quanto ao cumprimento da determinação judicial e com base em estudo realizado por comissão técnica instituída por ambos os entes federativos sobre a taxa de ocupação dos leitos de UTI, o magistrado de piso determinou a intimação dos mesmos
“para que no prazo de 90 (noventa) dias, promovam a ampliação dos leitos de UTI na Macrorregional Araguaia/Garças e Microrregiões de abrangência, em rede própria ou particular, com o fim de afastar o déficit de 03 (três) leitos mencionados no estudo supracitado”.
(Id 32813980)

Contra essa decisão volta-se o presente recurso, que, no entanto, merece apenas parcial provimento.

Como se sabe, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação (CF, art.196), cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente por meio de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado, conforme estabelece a CF/88, art. 197.

A responsabilidade pela prestação do direito à saúde, outrossim, é solidária, o que significa que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado
lato

sensu
, podendo o polo passivo das demandas ajuizadas com vistas à garantir a efetividade de tal direito ser composto por qualquer um dos entes federados, isolada ou conjuntamente, como reiteradamente vem decidindo os tribunais pátrios e foi reconhecido, em sede de repercussão geral, pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 793).

A par disso, ainda que o Executivo detenha a função ordinária de formular e implementar políticas públicas que satisfaçam os direitos fundamentais sociais, quando há omissão na consecução dessas políticas públicas, possível a intervenção legítima do Poder Judiciário.

Isso porque a ingerência do Poder Judiciário no exercício de controle sobre as políticas públicas, com assunção de postura proativa, não encontra óbice no princípio da separação dos poderes, porquanto, nos casos em que a omissão administrativa importa em clara inobservância de comando legal cogente, o Pretório Excelso autoriza a intervenção judiciária com a finalidade de se resguardar a efetividade dos direitos fundamentais e sociais previstos na Constituição Federal.

Nesse sentido, vale destacar a importante decisão do Ministro Celso de Melo, do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a Pet. 1246-SC, vejamos:

(...) entre proteger a inviolabilidade do direito à vida e á saúde, que se qualifica como direito subjetivo inalienável assegurado a todos pela própria Constituição da República (art.5º) Caput e art. 196), ou fazer prevalecer contra essa prerrogativa fundamental, um interesse financeiro e secundário do Estado, entendo uma vez configurado esse dilema que razões de ordem ética jurídicas impõem

ao julgador uma só e possível opção: aquela que privilegia o respeito indeclinável à vida e a saúde humana. Portanto, como ficou demonstrado, “o simples argumento de limitação orçamentária, ainda que relevantes e de observância indispensável para a análise da questão, não bastam para limitar o acesso dos cidadãos ao direito à saúde garantido pela Constituição Federal.”

Igualmente, este Tribunal de Justiça já decidiu que:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
CIRURGIA DE REPARAÇÃO DE LESÃO DO PLEXO BRAQUIAL -PACIENTE CADASTRADO NA CENTRAL DE REGULAÇÃO – CARÁTER ELETIVO DO TRATAMENTO - ESPERA DE QUATRO ANOS – OMISSÃO ESTATAL - DIREITO À SAÚDE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA URGÊNCIA E PRIORIDADE DA PRETENSÃO – IMPROCEDÊNCIA – TUTELA DE DIREITOS – ABSOLUTA PRIORIDADE – RESGUARDAR A VIDA DO PACIENTE
– RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.
O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão (CF, art. 196).
Não há ingerência indevida nas atribuições do Poder Executivo, mas apenas exercício do controle conferido ao Poder Judiciário, quando impõe o cumprimento de obrigação em processo que objetiva a tutela dos direitos à vida e à saúde do paciente.
Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).
(N.U 0001531-76.2016.8.11.0003, GILBERTO LOPES BUSSIKI, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/10/2019, Publicado no DJE 22/10/2019)” [Destaquei].

“APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - ADEQUAÇÕES DE CADEIA PÚBLICA – SITUAÇÃO PRECÁRIA E INSALUBRE – PERDA DO OBJETO – NÃO OCORRÊNCIA -
INGERÊNCIA NECESSÁRIA DO PODER JUDICIÁRIO – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL – OMISSÃO DO ESTADO
– NECESSIDADE DE OFERECER PELO MENOS O MÍNIMO NECESSÁRIO À GARANTIA À VIDA, SAÚDE E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA - DIREITO CONSTITUCIONAL - RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA. Não há que se falar em perda do objeto em razão do cumprimento de liminar, uma vez que se impõe o julgamento do mérito para reconhecimento definitivo do direito da parte, sob pena da sua pretensão deixar de ser implementada como obrigação de fazer por parte da Fazenda Pública, em razão do caráter precário da medida liminar, que é passível de revogação a qualquer tempo.
Quando a Administração Pública, de maneira injustificada, é omissa em efetivar as políticas públicas constitucionalmente definidas e essenciais para a promoção da dignidade humana, a interferência do Poder Judiciário é perfeitamente legítima e serve como instrumento para restabelecer a integralidade da ordem jurídica violada, razão pela qual não há ofensa ao princípio da Separação dos Poderes
”. (Apelação / Remessa Necessária 55006/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/04/2018, Publicado no DJE 07/05/2018) (destaquei)

Pois bem, descendo ao caso dos autos, verifica-se que
após sentença transitada em julgado e com base em estudo realizado por comissão técnica formada pelo agravante em conjunto com o Estado de Mato Grosso, foi reconhecida pelo juízo
a quo
a necessidade de implantar 03 (três) novos leitos de Unidade de Terapia Intensiva no Hospital e Pronto Socorro Municipal de Barra do Garças – Milton Pessoa Morbeck – e fixado, em face da omissão dos entes públicos, o prazo de 90 (noventa) dias para tal mister.

Esse prazo para o adimplemento da obrigação imposta, a meu ver, não se revela exíguo, visto que já se passaram muitos anos desde o ajuizamento da ação e, frise-se, mais de quatro anos desde a prolação da sentença de procedência, não sendo possível continuar deixando à mercê uma população totalmente vulnerável e dependente do atendimento público de saúde, mormente considerando que
a insuficiência ou redução do número de leitos de UTI gera graves consequências ao sistema de saúde, levando, inclusive, à morte por falta de assistência adequada.

Nesse ponto, deve ser afastada a tese do recorrente de que deve ser excluído da demanda, pois, como visto, possui responsabilidade, solidariamente com o Estado de Mato Grosso, pela prestação do direito à saúde e, mais precisamente, pelo cumprimento de obrigação reconhecida por sentença transitada em julgado.

Igualmente, deve ser refutada a sua alegação de que o Hospital e Pronto Socorro de Barra do Garças conta com leitos suficientes para atender aos munícipes, pois tal assertiva contraria tanto a sentença recorrida, que julgou procedente o pedido do
Parquet
, fundado na ausência de leitos, como o estudo realizado nos autos por comissão técnica formada pelo próprio agravante.

Nesse mesmo sentido, aliás, bem se manifestou o douto Procurador de Justiça Edmilson da Costa Pereira,
verbis
:

“O direito à vida e à saúde, nos termos do artigo 196 da Constituição da República deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão.

Incumbe, pois, ao Estado em todas as suas esferas, prestar assistência à saúde da população. A atribuição comum para cuidar da saúde consta do art. 23, II, da Constituição. União, Estados, Distrito Federal e Municípios são responsáveis solidários pela saúde, tanto do indivíduo quanto da coletividade e, dessa forma, são legitimados passivos nas demandas cuja causa de pedir é a negativa, pelo SUS (seja pelo gestor municipal, estadual ou federal), de prestações na área de saúde.

Na hipótese, busca o agravante a todo custo esquivar-se da obrigação constitucionalmente a ele imposta que foi devidamente analisada e julgada na ação de origem há muito transitada em julgado.

Repisa-se, os argumentos combatidos já foram apreciados nos autos da Ação Civil Pública julgada procedente; logo, sem razão para rediscuti-las novamente.

A decisão agravada apenas e tão somente impôs aos entes federados a obrigação remanescente que se encontra pendente de regularização, qual seja, ativação de 03 (unidades) de leitos de Unidade de Terapia Intensiva adulta para atender os cidadãos do Município de Barra do Garças e adjacências.

Consubstancia-se dos Relatórios acostados nos autos de origem, elaborados por Comissão Técnica instituída por servidores do Estado e do Município entre junho de 2017 a junho de 2019, déficit de 03 (três) leitos de terapia intensiva.

Diante dos dados apurados, os executados se mantiveram inertes quanto a ampliação da capacidade de atendimento, deixando a mercê uma população totalmente vulnerável e dependente do atendimento público de saúde e que no momento atual da pandemia do novo Coronavírus (COVID-19) se encontram ainda mais desassistidas.

Como bem pontuado pela Órgão Ministerial de origem “faltam leitos, inviabilizando o tratamento imediato do paciente, sendo certo que, nesses casos, conforme já gizado, o tempo é um determinante estratégico para garantia de vida do paciente.” (ID 44095488).

Por fim, não há que se falar em exiguidade do prazo para o adimplemento obrigacional, visto que já se passaram mais de 06 (seis) anos desde o ajuizamento da ação”
. (Id 44619978)

Portanto, não há falar-se em falta de razoabilidade no prazo fixado pelo magistrado de piso no caso dos autos, pois levou em consideração o tempo já transcorrido sem o atendimento da obrigação de ampliação da capacidade de atendimento nas unidades de terapia intensiva e, também, os dados apurados no estudo da comissão técnica instituída pelo próprio recorrente.

Por fim, com relação à multa em face da Administração Pública, certo é que a legislação processual civil admite outros meios mais eficazes para efetivação da obrigação imposta pelo Poder Judiciário.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, inclusive, vem decidindo reiteradamente no sentido de ser cabível, dentre outras medidas, o bloqueio de verbas públicas para compelir a Administração Pública a fornecer assistência médica aos administrados.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ADOÇÃO DE MEDIDA NECESSÁRIA À EFETIVAÇÃO DA TUTELA ESPECÍFICA OU À OBTENÇÃO DO RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE. ART. 461, § 5o. DO CPC. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE CONFERIDA AO JULGADOR, DE OFÍCIO OU A REQUERIMENTO DA PARTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. ACÓRDÃO SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO CPC E DA RESOLUÇÃO 08/2008 DO STJ.

1.
Tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação
. 2. Recurso Especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução 08/2008 do STJ. (REsp 1069810/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/10/2013, DJe 06/11/2013).

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL –
DIREITO A SAÚDE
DA CRIANÇA – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO ESPECIALIZADO - NEUROCIRURGIA – HIDROCEFALIA (CID G91) – UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO EM UNIDADE – MULTA ARBITRADA– AFASTADA -
POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO JUDICIAL DE VALORES EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DA MEDIDA
- SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE.

[...]

4
. Reconhecendo a necessidade de fixação, em face do ente público, de um meio coercitivo para o cumprimento da obrigação, substitui-se a multa pecuniária, pela possibilidade do bloqueio on line, por se apresentar mais efetivo à entrega da tutela vindicada. No caso dos autos, a medida vindicada foi cumprida efetivando o direito a saúde da criança.

5. Sentença Retificada Parcialmente.
(ReeNec, 93752/2013, Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak, Terceira Câmara Cível, Data do Julgamento 28/01/2014, Data da publicação no DJE 06/02/2014). Grifei.

Destarte, no caso concreto, possível a substituição da multa diária fixada por bloqueio de verbas públicas, por ser medida coercitiva cabível e mais eficaz à efetivação das decisões judiciais.

Com essas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, tão-só para
afastar a multa arbitrada pelo magistrado singular, resguardando a possibilidade de penhora
on-line
para cumprimento da imposição judicial
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2020